Tribunal: TJMT
Processo: 1080847-89.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080847-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDMAR DA SILVA BARCELOS - CPF: 229.780.541-15 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADA:

ALDMAR DA SILVA BARCELOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da apresentação da documentação requerida na fase de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos com a contestação configura resistência à pretensão autoral, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos requeridos, na primeira oportunidade processual, afasta a caracterização de pretensão resistida.

4. A ausência de resposta na via administrativa não gera automaticamente obrigação de arcar com honorários, nos termos do princípio da causalidade, especialmente quando a obrigação é
cumprida sem litigiosidade.

5. A divergência terminológica entre os documentos requeridos e aqueles apresentados não configura omissão deliberada, tampouco resistência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Tese de julgamento: "1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, com a contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida. 2. A imposição de honorários advocatícios exige comprovação de resistência judicial formal e injustificada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31.08.2020; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por ALDMAR DA SILVA BARCELOS, cujo objeto consistiu na apresentação do contrato de empréstimo n.º 15610290 e demais documentos correlatos
.

A sentença de primeiro grau
acolheu o pedido inicial, julgando a ação procedente, para determinar ao requerido a exibição do extrato analítico e da ficha de compensação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Ainda, condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, bem como ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1
.
Sustenta que os documentos requeridos já teriam sido juntados com a contestação, notadamente os comprovantes de transferência via TED, os quais, segundo alega, substituem a denominada ficha de compensação.

2. Assevera ainda que eventual ausência de documentos foi sanada com a juntada posterior de planilha evolutiva, o que afastaria a sua condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade.

3. Requer, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as

c
ustas

judiciais
foram recolhidas
.

(ID
nº
3
22096891
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença
. Pleiteia, ainda, a majoração da verba honorária recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da interposição de recurso meramente protelatório.

(ID.
321894379
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADA:
ALDMAR DA SILVA BARCELOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por ALDMAR DA SILVA BARCELOS, cujo objeto consistiu na apresentação do contrato de empréstimo n.º 15610290 e demais documentos correlatos.

Na origem, a parte autora alegou que, embora tenha formulado pedido administrativo de cópia do referido contrato, extrato analítico, ficha de compensação, comprovantes de depósito dos valores, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da contratação, o banco requerido permaneceu inerte, motivando o ajuizamento da presente demanda.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido inicial, julgando a ação procedente, para determinar ao requerido a exibição do extrato analítico e da ficha de compensação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Ainda, condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, bem como ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que os documentos requeridos já teriam sido juntados com a contestação, notadamente os comprovantes de transferência via TED, os quais, segundo alega, substituem a denominada ficha de compensação. Assevera ainda que eventual ausência de documentos foi sanada com a juntada posterior de planilha evolutiva, o que afastaria a sua condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade. Requer, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o banco, mesmo notificado extrajudicialmente, manteve-se omisso por mais de 70 dias, motivo pelo qual deu causa à presente demanda, justificando a aplicação do princípio da causalidade. Pleiteia, ainda, a majoração da verba honorária recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da interposição de recurso meramente protelatório.

Pois bem.
Expostos os contornos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das teses recursais deduzidas no apelo.

1
. Mérito Recursal.

1
.1.
Da
ausência de
pretensão resistida na via administrativa e do princípio da causalidade.

Como já exposto, a
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade da sentença que, em sede de ação de exibição de documentos satisfativa, determinou ao Banco BMG S.A. a apresentação de documentos contratuais relacionados ao empréstimo consignado n.º 15610290, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A
insurgência
da recorrente
merece acolhida.

Isto porque, é
sabido que, nas ações de exibição de documentos, os honorários advocatícios somente são devidos quando demonstrada resistência judicial à pretensão autoral, não sendo suficiente o simples silêncio ou a
ausência de resposta na via administrativa.

Na hipótese em exame, observa-se que a parte ré não se opôs ao pedido formulado na petição inicial, tendo juntado espontaneamente os documentos solicitados
(
IDs

321894359; 321894360 e 321894361
)
, logo após a citação, sem apresentar qualquer oposição formal à exibição requerida.

Conforme destacado, o banco não negou a obrigação nem descumpriu qualquer determinação judicial, limitando-se a apresentar os documentos em momento processualmente oportuno, qual seja, com a
contestação, em consonância com o que prevê a sistemática processual.

Dessa forma, embora se reconheça que a inércia na via administrativa possa, em determinadas situações, ensejar o ajuizamento da ação, tal fato, por si só, não configura pretensão resistida.

Assim, revela-se imprescindível a comprovação de resistência no âmbito judicial, não sendo suficiente, para a imposição dos ônus de sucumbência, o simples inadimplemento na esfera administrativa.

Entrementes
, cumpre salientar que não se deve confundir a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação de exibição de documentos, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), com a efetiva caracterização da pretensão resistida em sede judicial. A sobreposição entre tais institutos implicaria a indevida legitimação do ajuizamento de ações meramente formais, cujo propósito exclusivo seria a obtenção de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

A
cerca do tema
,
colaciono diversos precedentes do STJ,
in
verbis
:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A
derruição
da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a
previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)

- [grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[
...
]
3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020,
DJe
: 31/08/2020; g. n.)
.
- [grifo nosso]

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.
382, §
4º, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
doCódigo
de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada
de provas (art.
382,§
4º, do

Código de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro

Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021)

- [grifo nosso]

Ainda nesse contexto, aplica-se o entendimento já consolidado por esta Corte, inclusive por esta
Egrégia Quinta Câmara
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS.
RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "
1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência."
-

[grifo nosso]

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31.08.2020; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

(N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários de sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, desde que demonstrada resistência formal e injustificada à pretensão formulada na via administrativa.

4. A simples ausência de resposta administrativa tempestiva, desacompanhada de recusa formal ou comportamento que denote má-fé, não configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários.

5. A apresentação dos documentos com a contestação, ainda que após concessão de tutela de urgência, constitui cumprimento da determinação judicial na primeira oportunidade processual, afastando a caracterização de resistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação dos documentos requeridos com a contestação afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de resistência injustificada.

7. Em ações de exibição de documentos, a fixação de honorários advocatícios constitui exceção, apenas cabível quando demonstrada efetiva resistência à pretensão do autor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.

2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira
oportunidade processual.
[...]

(N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento da determinação judicial, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

4. Recurso desprovido. -

(N.U 1053339-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021).

“(...) Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão
resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

(N.U 1019363-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
publicado
no DJE 26/01/2024)

Noutro giro, cumpre observar que, embora parte da documentação requerida na exordial não tenha sido juntada sob as exatas denominações técnicas ali descritas, é certo que os documentos apresentados pelo banco suprem, em seu conteúdo e
finali
dade
, as informações pretendidas pela parte autora.

A título ilustrativo, verifica-se que a instituição financeira acostou aos autos os elementos probatórios referentes à contratação, tais como a biometria facial, que atesta a formalização do contrato por meio eletrônico, afastando, por conseguinte, a exigência de apresentação de gravação telefônica, forma que sequer corresponde à realidade da contratação, tal como equivocadamente postulada na inicial.

Igualmente, consta nos autos comprovantes de pagamento/depósito do valor contratado na conta corrente da parte autora, por meio de transferência eletrônica (TED), documento que, na prática, faz as vezes da ficha de compensação pleiteada, e cuja função de atestar o crédito dos valores foi integralmente atendida. Acresce-se, ainda, a juntada das faturas detalhadas do cartão n.º 5259.1318.9289.1205, vinculadas à operação de crédito, as quais fornecem elementos suficientes para controle e verificação das cobranças realizadas.

Dessa forma, não se configura omissão deliberada ou resistência infundada por parte da instituição ré, mas tão somente divergência entre a nomenclatura dos documentos solicitados e aqueles efetivamente acostados aos
autos, o que, por si só, não atrai a configuração da pretensão resistida, tampouco autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais.

Aliás, eventual alegação de irregularidade no contrato, ausência de averbação no INSS ou cobrança indevida decorrente de pagamentos não identificados, deverá ser veiculada por meio de ação própria de cunho indenizatório ou revisional, onde se possa discutir, com a devida instrução probatória, eventuais danos ou nulidades contratuais.

Não se pode admitir o uso da ação de exibição de documentos como expediente meramente estratégico para obter condenações em honorários advocatícios de forma indiscriminada, sem que se demonstre efetiva resistência ou conduta omissiva capaz de justificar a responsabilização da parte
ex
adversa.

Portanto, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento adotado pelo juízo monocrático, entendo que, no caso em exame, não restou configurada resistência judicial ao pedido de exibição, razão pela qual não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios de sucumbência.

Diante disso, a sentença recorrida merece reforma, uma vez que, nessa hipótese, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte autora/recorrente, nos termos da regra geral do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
apenas para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os elementos constantes dos autos.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da
autora/
recorr
ida

Aldmar
Da Silva Barcelos, fixando os honorários advocatícios em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025